Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718933-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA MARILES SANTANA NASCIMENTO RECORRIDOS: ELANNE CRISTINA GONCALVES DIAS, CRISTIANO JULIO SILVA XAVIER, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONFLITO ENTRE OS SUJEITOS QUE PARTICIPAM DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1 – Não viola os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz o julgamento do Feito por Magistrado Substituto. Ademais, não se extrai das alegações apresentadas pela parte como substrato para a tese de ofensa aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz motivação que apresente de forma concreta e contundente o prejuízo decorrente da prolação de sentença por Juiz de Direito Substituto. Por outro lado, constata-se que as insurgências se dirigem a objurgar pronunciamento que foi contrário aos seus interesses, mas que foi realizado com observância das regras que orientam a profícua prestação jurisdicional. 2 – Para que haja interesse processual ou interesse de agir, como alguns denominam, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada. 3 – Consoante se depreende da detida análise dos autos, o pedido do Autor, ora Apelante, não se restringe à mera exibição e ciência de documentos, mas sim à efetiva prestação de contas, com a devida dilucidação dos serviços prestados pelos Réus/Apelados e respectivos valores cobrados, razão pela qual evidencia-se, portanto, a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional buscado pelo Apelante a demonstrar seu interesse de agir e a adequação da via eleita. 4 – Cassada a sentença, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC, haja vista integrarem os autos elementos suficientes para o desate da lide, sendo desnecessária a produção de qualquer prova adicional. 5 – Deve ser rejeitada a alegação preliminar de ilegitimidade passiva ad causam quando se verifica a existência de pronunciamento do Juiz de primeiro grau acerca da questão na sentença e a ausência de recurso da parte contra o ponto. Assim, resta configurada a preclusão da matéria. 6 – Outrossim, havendo necessidade de análise aprofundada sobre a legitimidade ad causam das partes, verifica-se que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. 7 – Na primeira fase da Ação de Exigir Contas, o mérito da sentença circunscreve-se à apuração da obrigatoriedade de prestar as contas exigidas, restando postergada para a segunda fase qualquer controvérsia acerca do an debeatur e do quantum debeatur, ou seja, em um momento inicial não há uma condenação ao pagamento de quantia líquida ou ilíquida. 8 – Tendo em vista que restou demonstrada nos autos a existência de conflito entre os sujeitos que participam da relação jurídica de direito material, necessário se faz o acolhimento do pedido de prestação de contas, cabendo, se o caso, na fase seguinte a apuração da sua regularidade. 9 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível parcialmente provida. Pedido da primeira fase julgado procedente. A recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, 489, §1o, incisos I, III e IV, e 550, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação acerca da apontada inobservância da cláusula de responsabilidade prevista no contrato social, a amparar a alegação de ilegitimidade passiva. Defende, assim, que o acórdão recorrido não encontra lastro nas provas colhidas ao assentar pela legitimidade processual da recorrente. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 485, inciso VI, 489, §1o, incisos I, III e IV, e 550, §1o, todos do Código de Processo Civil, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusula, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012